Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718570-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: SOCORRO APARECIDA BARROS DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado (executado) por meio de seu advogado, para que apresente contrarrazões. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora